Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703640-27.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, GISELE WEBER SEBBA, GISELE WEBER SEBBA - ME, ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DAIZA BRITO COLHANTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON SEBBA, MAURÍCIO WEBER SEBBA, GISELE WEBER SEBBA – ME e ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DAIZA BRITO COLHANTE: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela parte credora, com a finalidade de alcançar o patrimônio dos sócios EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA e GISELE WEBER SEBBA, bem como o reconhecimento de grupo econômico entre a empresa executada e as empresas GISELE WEBER SEBBA ME e ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ID no 153455169. A parte credora reitera os termos já apresentados no cumprimento de sentença das astreintes, distribuído sob o no 0728778-66.2020.8.07.0001, acerca da ausência de patrimônio da empresa executada, em virtude do abuso de direito cometido por seu sócio administrador, Edson Sebba, que oculta patrimônio, inclusive, por meio da empresa ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. Frisa o comportamento contraditório adotado pela empresa executada e o sócio Edson, ao celebrar acordo de grande monta nos autos de n° 0711082-51.2019.8.07.0001 e, nos demais processos, alegaram inexistência de bens. Afirma que o sócio administrador da empresa executada, EDSON SEBBA, atua com abuso de personalidade, diante do comportamento contraditório, visto que, apesar de declarar um vultuoso capital social da executada, equivalente a 1,5 milhão de reais, as diligências para localizar ativos financeiros restaram infrutíferas. Ressalta a existência de inúmeras ações judiciais em desfavor da executada, bem como o fato de que o referido sócio administrador declarou à Receita Federal ter recebido R$ 12.000,00 no ano, valor que entende ser desproporcional ao capital social declarado pela pessoa jurídica executada. Informa a existência de ocorrências policiais por crimes contra o sistema financeiro nacional em nome da executada. Afirma que a empresa executada permanece exercendo sua atividade econômica em outro endereço, localizado no no SIA Trecho 02, Lotes 205-275, Guará - Brasília/DF, ponto comercial que ostenta a mesma fachada, endereço e serviços, mas sob outro CNPJ, qual seja, da empresa suscitada Organização Sebba Materiais para Construção Ltda. Sendo essa personalidade jurídica utilizada como meio para ocultar o patrimônio da empresa executada e de seu sócio Edson Sebba. Aduz que a mudança da localização da sede da empresa é utilizada como manobra com o intuito de frustrar as cobranças administrativas e judiciais em desfavor de seus credores. Aduz, ainda, que as despesas processuais são adimplidas por pessoa jurídica terceira, GISELE WEBER SEBBA ME, que possui o mesmo endereço registral da empresa suscitada Organização Sebba Materiais para Construção Ltda. Afirma que a empresa executada e as demais pessoas jurídicas suscitadas são controladas por membros da mesma família, de forma centralizada, embora não estejam formalmente entrelaçadas por meio de contrato, o que caracteriza um grupo econômico de fato. Acrescenta que elas possuem os mesmos sócios e o mesmo objeto social (fabricação de móveis e outros materiais e serviço de montagem de móveis). Sustenta que essa espécie de grupo econômico não tem amparo legal e traz insegurança jurídica e prejuízos aos credores. Defende que o encerramento irregular da sociedade empresária leva à responsabilidade solidária entre todos os sócios, titulares e administradores. Em virtude do exposto, pretende a parte credora o reconhecimento da existência de grupo econômico entre a empresa executada e as empresas suscitadas ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. e GISELE WEBER SEBBA ME. Por conseguinte, requer a desconsideração da personalidade jurídica das aludidas empresas, a fim de que seus sócios Edson Sebba, Mauricio Weber Sebba e Gisele Weber Sebba respondam solidariamente pela divida exequenda. O processamento do presente incidente foi recebido, nos termos do ID no 164917306. Registre-se que a parte executada interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o no 0713143-43.2023.8.07.0000, tendo sido proferido acórdão desprovendo o recuso, porém, encontra-se pendente o julgamento do AGREsp interposto pela executada, distribuído sob o no 2024/0300750-0. GISELE WEBER SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA e GISELE WEBBER SEBBA - ME foram citados ao IDs nos 166985202, 175783734, 196444086, 199198241 e 199832515 e apresentaram defesas aos IDs nos 169238332, 175783734, 198932560, 199893697. Suscitam a inexistência dos requisitos ensejadores para configurar a existência de grupo econômico, quais sejam, confusão entre os sócios, atividade econômica similar e desenvolvimento de atividades no mesmo endereço. Impugnam a alegação de que os suscitados combinam recursos para a realização dos objetos e participação em empreendimentos comuns. Suscitam inexistir qualquer comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. As representações processuais dos réus se encontram regulares, consoante Ids nos 206645133, 206645135, 206645137 e 206645139. Intimada, a parte credora apresentou manifestação sobre as defesas apresentadas pelas partes suscitadas ao ID no 211918552. Reiterou o argumento de que a executada se utiliza das pessoas jurídicas suscitadas para ocultar patrimônio e ativos financeiros, sendo que as empresas são controladas por membros da mesma família, que exercem o mesmo ramo de atividade, demonstrando se tratar de empresas gerenciadas de forma centralizada. Ressalta que a empresária Gisele Weber Sebba está estabelecida no mesmo endereço em que a empresa executada era localizada, endereço esse em que o exequente do débito principal teria contratado os serviços nunca prestados integralmente pela executada – móveis planejados. Aduz que as empresas possuem o mesmo objeto social, as mesmas atividades comerciais, mesmo endereço, sócios da mesma família, razão pela qual requer o provimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório necessário. Decido. De início, registre-se que o presente débito exequendo é oriundo da condenação da parte executada a título de honorários sucumbenciais devidos ao patrono da então parte autora da obrigação principal. Desse modo, o presente débito é acessório em relação à condenação principal (regida pelo Código de Defesa do Consumidor), uma vez que a fonte da obrigação de pagar os honorários sucumbenciais é o próprio débito principal reconhecido em favor da parte vencedora. Assim, diante da assessoriedade atribuída ao presente débito exequendo, o pleito ora em exame deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se a este caso o art. 28 e § 5o do CDC, que permite a desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos e contrato social, falência, insolvência ou encerramento ou inatividade provocados por má administração, quando sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Acolheu o CDC, nesta última hipótese, a Teoria Menor da desconsideração, que, de acordo com a jurisprudência atual, exige não apenas a prova da inexistência de bens do executado, mas também a configuração de alguma das hipóteses previstas no caput do art. 28 do CDC. Assim, não basta a inexistência de bens da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações para que se possa desconsiderar a sua personalidade jurídica e atingir os bens de seus sócios. Presentes os requisitos do art. 28, caput e § 5o do CDC, todos os sócios podem ser atingidos com a medida, e não apenas os que tenham poderes de administração ou gerência, já que não é a conduta do sócio administrador que justifica a desconsideração, e sim o risco integral da atividade empresarial, que é assumido por todos os sócios. Pretende-se também, neste caso, o reconhecimento de grupo econômico entre alguns dos suscitados, incidente que, por analogia, também é regulado, processualmente, pelos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com a possibilidade de contraditório e ampla defesa. Quanto aos requisitos materiais para o reconhecimento da existência de grupo econômico exige-se também o preenchimento dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor). Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência deste E. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INSUFICIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas, razão pela qual devem ser dirimidas em procedimento que oportunize o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento de grupo econômico que autoriza superar a autonomia de distintas pessoas jurídicas para que todas respondam solidariamente pelo débito de uma das empresas reclama a presença do atendimento dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica (artigos 50 Código Civil e 28 do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor) e ainda as disposições que qualificam o grupo econômico (artigos 265 e seguintes da Lei no 6404/76) e, também, para efeito da possibilidade de responsabilização solidária foram previstos no Decreto-Lei no 5452/43 (art. 2o, § 2o). 3. A mera existência de identidade de sócios dissociado da atuação em comum no mercado não configura o grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetiva dolo na lesão aos credores. 5. Não demonstrados de forma inequívoca a existência de grupo econômico e, também, ausente os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando a devedora detém, em tese, acervo patrimonial sujeito a execução, se mostra descabida a pretensão do reconhecimento do grupo econômico visando superar a proteção à autonomia patrimonial da sociedade empresária. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, hipótese não constatada no caso em apreço. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (TJ-DF 07430584520208070000 DF 0743058-45.2020.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/12/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Além disso, há parâmetros normativos para a configuração do grupo econômico (artigos 265 e seguintes da Lei no 6.404/76) e, também, para efeito da possibilidade de responsabilização solidária, art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei no 5.452/43, com a redação dada pela Lei 13.467, de 2017). Depreende-se do artigo 2o, §3o, do Decreto-Lei no 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho), dispositivo que pode ser utilizado como parâmetro normativo para indicar requisitos para a configuração do grupo econômico, que são elementos caracterizadores do instituto: a) o interesse integrado; b) a efetiva comunhão de interesses e c) a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Repise-se que, a só identidade de sócios, embora seja um elemento importante, não é suficiente, sozinha, para o reconhecimento de grupo econômico. Sempre que uma ou mais empresas, embora tenham personalidades jurídicas distintas, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou, mesmo cada uma guardando a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações na seara trabalhista, conforme parágrafo 3o, do art. 2o, do referido Decreto-Lei. Tal parâmetro foi trazido também para a esfera cível e para o âmbito consumerista. O art. 265, da Lei 6.404/1975, Lei das Sociedades por Ações, também sinaliza requisitos para o reconhecimento do grupo econômico, sendo eles: (i) combinação de recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, e (ii) participação de atividades ou empreendimento comuns. À luz da mais abalizada jurisprudência, a configuração do grupo econômico perpassa pela demonstração da identidade de sócios, do exercício das atividades empresariais no mesmo endereço, da convergência de objetos sociais e de algum tipo de comunhão societária, como a atuação coordenada ou a unidade diretiva. Transcrevo julgados do Eg. TJDFT que discorrem sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SÓCIO COMUM E DEMAIS EMPRESAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Para que seja possível a declaração de existência de grupo econômico entre empresas, não basta que as atividades empresariais sejam exercidas no mesmo endereço, nem mesmo a identidade de sócios, sendo necessárias provas, ou, ao menos, fortes indícios de que tais empresas atuam mediante relação íntima de negócio, de controle ou coligação, de gestão e de interesses comuns. 3. A simples alegação de grupo econômico, com base em identidade de sócio e similaridade de objeto social, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetivo dolo na lesão aos credores. 5. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no caput do art. 50 do Código Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no bojo do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023) - grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO TERCEIRO INTERVENIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTENTE. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros. 1.1 Nos termos do 135 do Código de Processo Civil, uma vez instaurado o incidente, deverá ser realizada a citação apenas dos terceiros, dispensando-se a comunicação do devedor originário. Precedentes. 2. Não se verifica a preclusão consumativa em face de decisão proferida em incidente processual, acerca de matéria ainda não discutida nos autos. 3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. Demonstrada a existência de comunhão nos atos de gestão entre empresas com o mesmo grupo societário, criadas para o exercício da mesma atividade lucrativa e com identidade de dados relativos à administração das empresas, fica comprovada a existência de grupo econômico. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07381186620228070000 1673588, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023). Importante mencionar que o atingimento de bens de outras pessoas na execução pode dar-se também pelo fenômeno da sucessão empresarial, que se caracteriza quando a própria pessoa jurídica devedora abre uma outra com novo CNPJ, com sócios que podem ser coincidentes ou até mesmo possuir uma relação de parentesco, ou, ainda, com empregados da primeira empresa encerrada, mantendo-se o objetivo societário, a estrutura e, por vezes, o endereço da atividade empresarial. A sucessão empresarial configura-se quando se observa a transferência do estabelecimento de maneira formal ou informal, e quando objetiva lesar credores, a sucessão é fraudulenta, pois consiste em uma manobra com o objetivo de evitar a fiscalização dos órgãos competentes ou de eximir-se a pessoa jurídica originária de suas responsabilidades perante os credores. NO CASO EM EXAME, o incidente é pautado nas teses de sucessão empresarial irregular da parte executada pela empresa Organização Sebba, na desconsideração da personalidade jurídica da Organização Sebba para o atingimento do patrimônio dos sócios Edson e Maurício, e no grupo econômico entre as empresas com Gisele Weber Sebba ME, para atingir o patrimônio da empresária individual Gisele Weber Sebba. A sucessão empresarial da Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda pela Organização Sebba encontra-se configurada. O sócio da empresa executada, Edson Sebba, constituiu nova pessoa jurídica (Organização Sebba), cujo endereço coincide com o da parte executada, tendo em vista que, desde a fase de conhecimento, verificou-se que a sede da parte executada não corresponde ao endereço informado em seu ato constitutivo, e que ela efetivamente exerce sua atividade empresarial no SIA. Com efeito, nos autos principais, restou asseverado que o consumidor nunca esteve na loja situada em Luziânia/GO (endereço registral), tendo realizado todas as negociações no interior da loja Sebba localizada no SIA, Trecho 03, Lotes 250 a 280, em Brasília (endereço da pessoa jurídica Organização Sebba). Ademais, conforme se depreende do ID no 36953889 - 37, o recibo de pagamento acostado no contrato e o projeto de prestação de serviços foram firmados pela empresa suscitada, Organização Sebba. Registre-se que, apesar de Maurício Weber Sebba ter se retirado formalmente da empresa executada, ele, juntamente de Edson Sebba, instituíram a empresa suscitada Organização Sebba, o que leva a crer que ambos os sócios tinham o objetivo de prosseguir atuando no mesmo ramo comercial, mediante a manutenção do mesmo endereço, de fato, do estabelecimento comercial, existindo similitude das atividades desempenhadas. Ao ID no 140067033 há cópia do inquérito policial instaurado para apurar eventual prática do crime de obtenção fraudulenta de financiamento em instituição financeira (art. 19, Lei 7.492/86), praticado pelo responsável da empresa Organização Sebba em nome de terceiro, instaurado sob o no 0734882-74.2020.8.07.0001. O relatório policial apesentado à fl. 65 referiu que o objeto de apuração guardava semelhanças como outros 273 contratos de financiamentos intermediados pela empresa executada, em que os proprietários da executada teriam realizado centenas de contratos de financiamento simulados em nome de antigos clientes, com o objetivo de conseguir recursos financeiros. A partir desses valores, a empresa suscitada saldava as dívidas dos empréstimos antigos e ia “rolando a dívida”. A instituição financeira envolvida, ao suspeitar das operações, fechou a linha de crédito, de modo que os proprietários da executada não tiveram como continuar com o esquema de financiamentos, ficando inadimplentes e levando a cobrança aos clientes. Nesse mesmo inquérito, aferiu-se que o crime teria sido praticado por Mauricio Weber Sebba, então responsável pela empresa executada, que teria emitido duplicatas sem lastro comercial com o intuito de obter os valores referenciados nos títulos de crédito. A partir de consulta realizada ao sistema do PJe, verifiquei que o referido inquérito policial foi arquivado, em virtude de ser o crime de estelionato condicionado à representação, nos termos do art. 171, §5o, do CPP, e as vítimas terem informado não terem interesse em representar criminalmente. Em que pese o inquérito policial tenha sido arquivado, as apurações realizadas, os depoimentos prestados e as evidências colacionadas aos autos trouxeram indicativos de de que os sócios da pessoa jurídica executada e da empresa suscitada agiram da mesma forma nas duas empresas, no tocante aos financiamentos obtidos com a utilização de títulos emitidos pelos clientes. Da análise acima realizada, conclui-se pela existência de sucessão empresarial irregular da empresa executada pela empresa suscitada Organização Sebba Materiais, pois coincidentes os sócios, os objetos sociais, o endereço empresarial e até mesmo o modus operandi na obtenção de financiamentos bancários. Visto isso, a consequência é também o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Organização Sebba para atingir os bens de seus sócios, pois a atuação das pessoas físicas na implementação da sucessão empresarial para frustrar o pagamento de credores e para prosseguir na atividade de obtenção irregular de financiamentos constitui abuso de direito suficiente para o enquadramento no art. 28, caput, do CDC. Quanto a Gisele Weber Sebba ME, é empresária individual. Não foi deslindada a exata relação existente entre Gisele e Edson, mas a coincidência dos sobrenomes permite concluir que há algum vínculo familiar entre eles, mormente considerando que Gisele atua como empresária individual no mesmo local onde constituída a executada. Com efeito, a suscitada Gisele Weber Sebba - ME, CNPJ no 10.417.182/0001-54, possui natureza de empresa individual, localizada no SIA Trecho 03, Lotes 250 a 280, cuja atividade econômica principal consiste no “47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis”, e atividade econômica secundária “43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material”, e o seu registro se encontra ativo, consoante ID no 140067040. Além disso, consoante os atos constitutivos da executada, da Organização Sebba e da empresária Gisele, os objetos sociais coincidem. A executada desenvolve: i) indústria e comércio de móveis e armários modulados para residências e escritórios; e prestação de serviços de instalação de armários, estantes e divisórias pré-fabricadas para residências, escritórios e outros ambientes (ID 186671499, fl. 5). A Organização Sebba Materiais para Construção exerce, dentre outras, as seguintes atividades: i) comércio de materiais para construção em geral; comércio de madeiras brutas e beneficiadas; comércio de artigos para divisórias, forros e instalações residenciais e comerciais; comércio de materiais para fabricação de mobiliários e instalações (ID 186671499, fl. 11). E Gisele Weber Sebba - ME, tem como atividade econômica principal "comércio varejista de móveis", e como atividades secundárias "instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material" (cf. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral - ID 198651101). Como se vê, a utilização do mesmo endereço e a atuação no mesmo ramo de atividade aponta para a existência de grupo econômico entre Gisele, a executada (empresa sucedida), e a empresa sucessora Organização Sebba. Incontestes, pois, a afinidade dos objetos sociais e a comunhão de interesses das pessoas jurídicas envolvidas no incidente, já que as três se inserem no segmento de fabricação e comercialização de móveis. De mais a mais, agrega o acervo probatório a informação trazida à tona pela parte exequente de que a Gisele Weber Sebba - ME fez pagamentos de valores devidos pela executada nos processos n° 0726475-34.2020.8.07.0016 e 0711082-51.2019.8.07.0001, bem como no agravo de instrumento n° 0713554-28.2019.8.07.0000. No primeiro processo citado, a executada celebrou transação com a parte autora comprometendo-se a pagar determinada quantia, e a respectiva transferência bancária partiu de conta corrente da Gisele Weber Sebba - ME (ID 110811515 dos autos n° 0726475-34.2020.8.07.0016). O fato de a terceira se responsabilizar por despesas atribuídas à executada ratifica a atuação conjunta delas e a combinação de esforços em torno de atividades comuns, havendo, inclusive, confusão entre os patrimônios de ambas. Todos esses elementos se mostram suficientes para comprovar a atuação direta e conjunta dos sócios suscitados Edson Sebba e Mauricio Weber Sebba, e da empresária individual Gisele Weber Sebba, cuja finalidade consistiu em utilizar as personalidades jurídicas das empresas mencionadas como óbice para a satisfação dos credores, direcionando também a atividade empresarial para Gisele, em evidente confusão patrimonial e abuso de direito, razão pela qual deve prosperar a pretensão do credor de atingimento do patrimônio de todos eles. O conjunto desses elementos é apto a configurar a ocorrência de sucessão empresarial entre a empresa executada e a empresa suscitada Organizações Sebba Materiais para Construção, bem como a existência de grupo econômico entre elas e Gisele Weber Sebba - ME. Ante o exposto, reconheço a ocorrência de sucessão empresarial entre a empresa executada e a suscitada Organização Sebba Materiais para Construção, bem como a existência de grupo econômico entre as referidas empresas e Gisele Weber Sebba - ME. Defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios Edson Sebba, Mauricio Weber Sebba. Em virtude do exposto, após transcorrido o prazo para agravo desta decisão sem que os seus efeitos tenham sido suspensos por eventual recurso interposto pelos suscitados, determino a inclusão definitiva de Edson Sebba, Mauricio Weber Sebba, Organização Sebba Materiais para Construção LTDA e Gisele Weber Sebba - ME no polo passivo, bem como a realização dos atos constritivos a partir dos sistemas disponíveis no Juízo em desfavor dos referidos executados. Mantenho no polo passivo a empresa executada, tendo em vista que a sucessão empresarial se deu de forma irregular e o seu cadastro foi mantido ativo perante o sistema da Receita Federal. Preclusa esta decisão, proceda-se ao descadastramento do assunto Desconsideração da Personalidade Jurídica.” Os Agravantes sustentam (i) que “a desconsideração exige prova da circunstância de fato autorizadora, o que não se verifica no caso dos autos”; (ii) que “a despersonalização se dá quando há abuso da pessoa jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, estes são os requisitos fundamentais para a sua obtenção”; (iii) que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica segundo o parágrafo 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil”; (iv) que o “desvio de finalidade implica na utilização da empresa para objetivo diverso do que consta no seu contrato social, seja ele lídimo ou não”; (v) que “a confusão patrimonial corresponde com a situação em que não há separação entre os bens da empresa e os dos sócios, que tratam a sociedade como coisa e não como sujeito de direitos”; (vi) que “não há nenhuma prova sobre a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, fraude ou gestão temerária, de modo que não há justificativa plausível para a afetação do patrimônio da empresa Agravante”; (vii) que, o “fato de a empresa executada passar por grave crise financeira, bem como que o Exequente não conseguiu encontrar quaisquer bens vinculados aos patrimônios dos demais executados, não pode ser fundamento para que as empresas Agravantes sejam responsabilizadas, em atenção ao princípio da autonomia patrimonial”; (viii) que, “apesar da utilização da Teoria Maior, não houve a comprovação da existência de um grupo econômico a par de estender as responsabilidades da empresa executada a outras empresas que sequer compõe o quadro societário da devedora”; (ix) que “Um grupo econômico é caracterizado quando uma ou mais empresas encontrem-se sob o mesmo controle comum, possuindo sócios comuns, reunindo-se para atuar de forma organizada, em busca de interesses comuns”; (x) que a “doutrina, a lei e a jurisprudência estipulam requisitos a serem seguidos, sendo eles: a atuação de duas ou mais empresas sob a mesma direção, mesmo ramo de atividades, no mesmo endereço e com os mesmos funcionários”; (xi) que “as empresas requeridas NÃO se sediam no mesmo local que a empresa executada”; (xii) que, “tendo em vista a distinção dos endereços, igualmente, as empresas requeridas e a empresa executado não possuem o mesmo grupo de funcionários, nem tampouco esses empregados exercem ordem advindas de uma mesma direção”; (xiii) que “resta evidente também a divergência entre as áreas de atuação das empresas”; (xiv) que o “simples fato de as empresas possuírem sócios com o mesmo sobrenome não demonstra, por si só, a existência de um grupo econômico”; (xv) que “a empresa devedora (Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA) é dirigida exclusivamente pelo Sr. Edson Sebba”; (xvi) que “a empresa requerida (Organização Sebba Materiais Para Construção LTDA), é dirigida pelo Sr. Edson Sebba e o Sr. Mauricio Weber Sebba”; e (xvii) que “a empresa Gisele Weber Sebba possui apenas uma única social, qual seja: Gisele Weber Sebba”. Concluem pelo descabimento da “DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA” e pela “AUSÊNCIA DE UM GRUPO ECONÔMICO”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica ou, subsidiariamente, “para que seja indeferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como retirados do polo o Sr. EDSON SEBBA e a Sra. GISELE WEBER SEBBA”, com a condenação da Agravada “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência, com fulcro no artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (IDs 68457233 e 68457234). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque, em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença respalda, segundo forte corrente doutrinária e jurisprudencial, a aplicação da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Na explanação de Eduardo Arruda Alvim e Eduardo Aranha Ferreira: “Nessa hipótese, não se exige qualquer ato fraudulento ou que caracterize abuso de personalidade jurídica. Para a incidência do dispositivo, basta a dificuldade na localização de bens no patrimônio da pessoa jurídica, capaz de satisfazer o crédito do consumidor. (Desconsideração da personalidade jurídica e o CPC/2015, in O Moderno Direito Empresarial do Século XXI, GZ Editora, 2018, p. 142)” Trata-se da denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica que pressupõe apenas a insolvência da pessoa jurídica. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. (...) 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. (REsp 1.862.557/DF, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 21/06/2021)” Segundo, porque, a existência de sucessão empresarial ou de grupo econômico de fato pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem comunhão ou conexão empresarial. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS ANTES DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Presume-se a sucessão empresarial irregular quando outra pessoa jurídica explore a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios. Precedente desta Corte. 2. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o preenchimento de todos os requisitos legais para ser deferido, o que somente é possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 07209973020198070000, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 5/3/2020). Aparentemente, há nos autos elementos que sugerem não só a possível sucessão empresarial entre a empresa Executada e a empresa Agravada ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, como, também, a ocorrência de grupo econômico de fato destas com a empresa Agravada GISELE WEBER SEBBA –ME. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator